Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Intime-se a embargada FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA para se manifestar, nos termos do art. 10 e 1.023, § 2o, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos.